Tribunal: STJ
Processo: 2239632-75.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155689 - MG(2024/0245938-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - MG222229
LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO VASCONCELOS
ADVOGADO
: MARCELO GONCALVES SANTOS - MG173290
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO EM VEÍCULO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por suposto vício em veículo
automotor em relação de consumo, discutindo negativa de prestação jurisdicional e
legalidade da inversão do ônus da prova.
2. A Corte de origem manteve a inversão do ônus da prova, reconhecendo
hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de apreciação da impossibilidade de produção de prova
diante da alienação do veículo; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova impôs
prova impossível ou excessivamente difícil, configurando cerceamento de defesa e
afronta ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a alegada violação ao
do Código de Processo Civil, e
art. 1.022,
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem
art. 489,
decidiu de forma fundamentada, enfrentando os requisitos do
o, VIII, do
art. 6
Código de Defesa do Consumidor.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à hipossuficiência técnica, verossimilhança e alegada prova
impossível.
Documento eletrônico VDA57090673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1035acf7-d3b3-455a-b4b8-e56bee381922

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação ao
do
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Código de Processo Civil, e ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. 2.
art. 489,
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas acerca da
inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, da
.”
art. 6
Lei n. 8.078/1990
CPC, arts. 7, 373, § 2o, 489, § 1o, IV e 1.022; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ;
,
VIII.
art. 105,
a Lei n. 8.078/1990 art. 6,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1035acf7-d3b3-455a-b4b8-e56bee381922

RECURSO ESPECIAL No 2155689 - MG(2024/0245938-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - MG222229
LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO VASCONCELOS
ADVOGADO
: MARCELO GONCALVES SANTOS - MG173290
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO EM VEÍCULO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por suposto vício em veículo
automotor em relação de consumo, discutindo negativa de prestação jurisdicional e
legalidade da inversão do ônus da prova.
2. A Corte de origem manteve a inversão do ônus da prova, reconhecendo
hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de apreciação da impossibilidade de produção de prova
diante da alienação do veículo; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova impôs
prova impossível ou excessivamente difícil, configurando cerceamento de defesa e
afronta ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a alegada violação ao
do Código de Processo Civil, e
art. 1.022,
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem
art. 489,
decidiu de forma fundamentada, enfrentando os requisitos do
o, VIII, do
art. 6
Código de Defesa do Consumidor.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à hipossuficiência técnica, verossimilhança e alegada prova
impossível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56065304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: c92ab8a2-ed78-4881-b361-eaad941d40ef

6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação ao
do
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Código de Processo Civil, e ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. 2.
art. 489,
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas acerca da
inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, da
”
art. 6
Lei n. 8.078/1990.
CPC, arts. 7, 373, § 2o, 489, § 1o, IV e 1.022; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ;
VIII.
art. 105,
a Lei n. 8.078/1990, art. 6,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TOYOTA DO BRASIL
LTDA., com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido em agravo de
instrumento nos autos de ação de procedimento comum.
O julgado recorrido foi assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
VÍCIO EM VEÍCULO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
APLICABILIDADE
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DEMONSTRADAS. Tratando-se de pretensão indenizatória fundada em vício em
veículo, postulada por pessoa física em face da concessionária, aplica-se ao caso a
legislação consumerista (
. Verificada a hipossuficiência técnica do
Lei 8.078/90)
consumidor, bem como a verossimilhança das alegações quanto ao atraso na entrega
do imóvel, deve ser mantido o deferimento da inversão do ônus da prova.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sob
o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
consignando-se que a decisão enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta,
não sendo cabível a rediscussão da matéria.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022 e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação
jurisdicional, sustentando que o Tribunal de origem deixou de apreciar questão
essencial consistente na impossibilidade de produção de prova diante da ausência
do veículo, alienado antes do ajuizamento da ação.
Documento eletrônico VDA56065304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: c92ab8a2-ed78-4881-b361-eaad941d40ef

Aponta, ainda, violação aos arts. 7o e 373, § 2o, do CPC, ao sustentar que
a inversão do ônus da prova, no caso concreto, impôs à recorrente a produção de
prova impossível ou excessivamente difícil, configurando cerceamento de defesa e
afronta ao princípio da isonomia.
Requer o provimento do recurso especial para reconhecer a nulidade do
acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente,
reformar o acórdão para afastar a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada em razão de suposto
vício em veículo automotor, na qual a sentença, inicialmente, extinguiu o processo
com resolução de mérito, em razão da decadência.
O Tribunal de origem cassou essa decisão e determinou o
prosseguimento do feito, ocasião em que, em decisão de saneamento, foi deferida a
inversão do ônus da prova com fundamento no
o, VIII, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor.
Interposto agravo de instrumento pela ora recorrente, o Tribunal local
manteve a decisão, assentando a presença da hipossuficiência técnica do
consumidor e da verossimilhança das alegações.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022 e
489 do CPC. Todavia, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Isso porque o Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente a
controvérsia, consignando expressamente que estavam presentes os requisitos
autorizadores da inversão do ônus da prova, notadamente a hipossuficiência
técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, com base nos elementos
constantes dos autos, como ordens de serviço e informações técnicas.
Documento eletrônico VDA56065304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: c92ab8a2-ed78-4881-b361-eaad941d40ef

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese da recorrente quanto
à impossibilidade de produção da prova, em razão da alegada alienação do veículo,
não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não há violação
aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem decide a controvérsia
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
Afasta-se, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 7o e 373, § 2o, do Código de
Processo Civil.
A controvérsia cinge-se à legalidade da inversão do ônus da prova,
deferida no contexto de relação de consumo, diante da alegada impossibilidade de
produção probatória pela recorrente.
O acórdão recorrido assentou, de forma expressa, que estão presentes os
requisitos do
o, VIII, do CDC, notadamente a hipossuficiência técnica do
art. 6
consumidor e a verossimilhança das alegações, destacando elementos concretos
dos autos que justificariam a medida.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à impossibilidade de produção de prova pela
recorrente, circunstâncias que foram analisadas pelo Tribunal de origem.
Ademais, a aferição acerca da alegada prova diabólica — consistente na
impossibilidade de demonstrar a inexistência de vício em veículo cuja localização
seria desconhecida — pressupõe a reavaliação das circunstâncias concretas do
caso, o que não se admite em sede de recurso especial.
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a pretensão
recursal exige o revolvimento do contexto fático-probatório e dos elementos
disponíveis no processo para a produção da prova.
Documento eletrônico VDA56065304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: c92ab8a2-ed78-4881-b361-eaad941d40ef

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: c92ab8a2-ed78-4881-b361-eaad941d40ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.155.689 / MG
Número Registro: 2024/0245938-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220187470002
10000220187470004
22396327520238130000
50221423720198130024
90195508320188130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - MG222229
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO VASCONCELOS
ADVOGADO
: MARCELO GONCALVES SANTOS - MG173290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 106bfa2f-4a98-426e-8f5b-79d690e2f920

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 106bfa2f-4a98-426e-8f5b-79d690e2f920